Tribunal: TJDFT
Processo: 0740357-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740357-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: R.S.F. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.S.F. PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA. contra a decisão de ID 140786627, proferida pela 7a Vara Cível de Brasília nos autos de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0718624-18.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Tendo em vista a decisão do STJ (ID 66848981) no sentido de reconhecer a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF para a liquidação e cumprimento da sentença coletiva prolatada na ação civil pública 94.0008514-1 e determinar, ao Juízo competente, a observância da suspensão ordenada em 7/3/2024, DJe 8/3/2024, no RE 1.445.162/DF, nos autos da aludida ação, afetado como Tema 1.290 de Repercussão Geral, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem sobre a incidência ao caso do Tema 1290/STF para fins de sobrestamento do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator